Tribunal: TJBA
Processo: 8020214-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020214-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: GERALDO FREITAS DA SILVA

Advogado(s)
:
DIOGO NONAKA MARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E EXCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVANTE NÃO APRESENTOU ELEMENTOS QUE INDICASSEM A EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA CORRETAMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. MULTA COMINATÓRIA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. ASTREINTE NÃO IMPLICA RISCO DE DANO AO AGRAVANTE, BASTANDO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020214-50.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e como apelada GERALDO FREITAS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça